Tribunal: TJDFT
Processo: 0723664-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSISTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REPROVAÇÕES POR NOTA E FREQUÊNCIA. DEVER DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. RÉU. AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM. REVISÃO DE VOTO DO RELATOR.
1. Como o curso é de pós-graduação e foi integralmente subsidiado pelos apelados, não há qualquer ilegalidade ou abusividade nas obrigações impostas ao beneficiário no termo de adesão, todas foram formuladas com clareza e objetividade. O apelante aderiu ao programa de especialização ofertado pelos apelados por livre e espontânea vontade e teve plena ciência das cláusulas contratuais a que estava submetido. Constatado o descumprimento das obrigações contratuais do beneficiário, é devido o ressarcimento do valor investido.
2. Incumbe ao réu a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC).
3. Havendo cláusula contratual, é facultado ao devedor o parcelamento da dívida.
4. Na ampliação de quórum, técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. Essa faculdade alcança o Relator.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.